Tribunal: TJDFT
Processo: 0729274-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0729274-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCIANO FERREIRA LIMA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de se obter a reversão da r. decisão proferida pela d. Juíza da MM. Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, ante reiterados descumprimentos das condições da prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico por parte do paciente, suspendeu cautelarmente o benefício executório e determinou a expedição do mandado de prisão, o qual foi cumprido na data de 20/06/2022. Nas razões que foram lançadas na petição inicial (ID 38926919), a d. defesa do paciente esclarece que ele foi condenado a cumprir uma pena de 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pela prática do crime de receptação. Informa que o paciente encontrava-se em regime de prisão domiciliar; todavia, teve o benefício cautelarmente suspenso devido à violação da zona de inclusão do monitoramento eletrônico e devido à ruptura da tornozeleira. Tece considerações acerca da aventada ilegalidade e desproporcionalidade da r. decisão ora combatida. Por fim, pugna, liminarmente, pela restituição da liberdade do paciente e pela posterior concessão da ordem. Os autos vieram conclusos a este plantão judicial de 2o Grau para a análise do pedido liminar. Brevemente relatado. Passo a decidir. Não diviso na espécie a configuração de nenhuma das hipóteses de urgência enumeradas pelo art. 4o, incisos I a IV, da Portaria GPR 1.478/2022, o que afasta a competência deste Desembargador Plantonista para intervir no caso. Com efeito, de acordo com a informação prestada pela d. defesa, o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente foi cumprido na data de 20/06/2022, isto é, há exatos 75 (setenta e cinco) dias. Além disso, cumpre salientar que, ao consultar o mov. 281 dos autos da execução de número 0042534-54.2014.8.07.0015, em curso no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), nota-se que os nobres advogados impetrantes do presente writ foram constituídos para o exercício da defesa técnica do paciente em 06/07/2022. Nada obstante, o presente remédio constitucional somente foi protocolizado na manhã deste sábado, dia 03/09/2022. O significativo lapso temporal decorrido desde a efetivação do encarceramento do paciente até a data de impetração deste habeas corpus é fator que fragiliza a urgência qualificada apta a justificar o acionamento excepcional da estreita via do plantão judicial. Sobre o tema, o art. 4o, § 1o, da Portaria GPR 1.478/2022 preconiza que “[n]o plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense”. Este não parece ser o caso destes autos, na medida em que, desde o cumprimento do mandado de prisão, a d. defesa teve inúmeras oportunidades de impetrar a presente ação mandamental em horário de expediente forense; todavia, deixou de fazê-lo por opção própria. Desse modo, descabe a intervenção do Poder Judiciário nesta sede de plantão judicial, por não estar configurada a extrema urgência e gravidade exigida para excepcionar o primado constitucional do juiz natural. Ante o exposto, deixo de analisar o pedido liminar. Oportunamente, em horário regular de expediente, encaminhem-se os presentes autos ao eminente Desembargador Jair Soares, Relator natural, com as cautelas de praxe e com nossas homenagens. Intimem-se. Brasília/DF, 03 de setembro de 2022, às 15h06. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)